Tribunal: TJSP
Processo: 2042269-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*EXECUÇÃO – Diligências para efetivação da penhora e pagamento que restaram frustradas - Pedido de suspensão da CNH – Medidas indutivas e coercitivas previstas no artigo 139 do NCPC que devem respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor – Ademais, a medida pretendida não se presta ao fim desejado, no caso, o pagamento do débito – Decisão de

Ementa:
*EXECUÇÃO – Diligências para efetivação da penhora e pagamento que restaram frustradas - Pedido de suspensão da CNH – Medidas indutivas e coercitivas previstas no artigo 139 do NCPC que devem respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor – Ademais, a medida pretendida não se presta ao fim desejado, no caso, o pagamento do débito – Decisão de indeferimento mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042269-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Lucélia, em que é agravante CENTRO
UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA - UNIFAI, é agravada ANA CAROLINE
BINA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2042269-25.2020.8.26.0000 - Lucélia - Voto no 45566
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45566 P
AGRV.No: 2042269-25.2020.8.26.0000
COMARCA: LUCÉLIA
AGTE. : CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA - UNIFAI
AGDO. : ANA CAROLINE BINA LOPES
*EXECUÇÃO Diligências para efetivação da penhora e
pagamento que restaram frustradas - Pedido de suspensão da
CNH Medidas indutivas e coercitivas previstas no artigo 139
do NCPC que devem respeitar os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do
devedor Ademais, a medida pretendida não se presta ao fim
desejado, no caso, o pagamento do débito
Decisão de
indeferimento mantida Recurso não provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão de fls.82/85 (autos originários), que ora se
transcreve: “Vistos. Trata-se de pedido de aplicação de
medida coercitiva para suspensão do direito da parte
executada de dirigir veículos automotores em nome do
executado, com base no art. 139, inciso IV, do Código de
Processo Civil, haja vista que foram tentados outros meios
suasórios típicos para a obtenção do crédito, tais como
BACENJUD e RENAJUD, porém, sem resultado. Sucintamente
relatados, decido. O pedido está ancorado em inovação
trazida pelo Novo Código de Processo Civil e foi objeto de
dois enunciados editados pela Escola Nacional de Formação
e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM): "35 - Além das
situações em que a flexibilização do procedimento é
autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de
ofício, preservada a previsibilidade do rito, adapta-lo às
especificidades
da
causa,
observadas
as
garantias
fundamentais do processo. 48 - O art. 139, IV, do CPC/2015
traduz um poder geral de efetivação, permitindo a
aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento
de qualquer ordem juficial, inclusive no âmbito do
cumprimento de sentença e no processo de execução baseado
em títulos extrajudiciais." Trata-se de matéria bastante
controvertida e que ainda não há entendimento consolidado,
devendo-se considerar que o art. 8o do Novo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2042269-25.2020.8.26.0000 - Lucélia - Voto no 45566
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Processo Civil dispõe que o Magistrado não deve apenas se
atentar quanto à eficiência do processo, mas também aos
fins sociais, ao bem comum e à dignidade da pessoa humana:
"Art. 8° Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando
a
proporcionalidade,
a
razoabilidade,
a
legalidade, a publicidade e a eficiência." Em recente
decisão monocrática prolatada nos autos do Habeas Corpus
no 2183713-85.2016.8.26.000, fundamentou o Desembargador
Relator, Dr. Marcos Ramos: "Trata-se de "habeas corpus"
impetrado em decorrência de parte da decisão proferida nos
autos da execução de título extrajudicial proposta por
"Grand Brasil Litoral Veículos e Peças Ltda." em face de
Milton Antonio Salerno, que determinou a suspensão da
Carteira Nacional de Habilitação do executado, bem como a
apreensão de seu passaporte, até pagamento do débito
exequendo. Aduzem os advogados do paciente, em síntese,
que a coação é ilegal e afetará o direito de locomoção,
garantido constitucionalmente. Assim, requerem a concessão
de liminar para imediata devolução do passaporte e o
afastamento da suspensão do direito de dirigir veículos
automotores. Em que pese a nova sistemática trazida pelo
art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base
estrutural
do
ordenamento
jurídico
é
a Constituição
Federal, que em seu art. 5o, XV, consagra o direito de ir
e vir. Ademais, o art. 8o, do CPC/2015, também preceitua
que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará
apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins
sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda
resguardar e promover a dignidade da pessoa humana,
observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a
legalidade. Por tais motivos, concedo a liminar pleiteada.
Comunique-se à autoridade coatora para que providencie as
medidas cabíveis e urgentes para o desfazimento do ato por
ela praticado, bem como encaminhe a este Tribunal as
necessárias
informações.
Após,
os
autos
devem
ser
direcionados à douta Procuradoria Geral de Justiça. Int."
(TJSP - 30a Câmara de Direito Privado - Habeas Corpus no
2183713-85.2016.8.26.0000
-
Relator
MARCOS
RAMOS
-
09/09/2016) Nesse mesmo sentido a decisão proferida pelo
Relator RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, no Agravo de
Instrumento no 2271093-83.2015.8.26.0000, que foi ao final
confirmada por V. Acórdão, que segue: Decisão Monocrática:
"1- Ao menos neste perfunctório exame da questão,considero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2042269-25.2020.8.26.0000 - Lucélia - Voto no 45566
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
desacertada a r. decisão agravada, à falta de específico
fundamento legal paraas providências nela determinadas e
por aparente afronta a liberdades civis.Assim, relevantes
os fundamentos do agravo e indubitável o perigo da
demora,defiroo pretendido efeito suspensivo.Comunique-se
ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadasinformações, a
critério
de
S.
Exa.
2-
Intime-se
a
agravada
para
resposta.Entrementes, no prazo de cinco dias, demonstre o
agravanteo cumprimento do disposto no art. 526 do CPC.
Int. São Paulo, 15 de fevereiro de 2016." Decisão final:
"Agravo de instrumento - Cheque - Execução por título
extrajudicial - Decisão agravada determinando a suspensão
da CNH do executado/depositário, bem assim o cancelamento
do respectivo CPF e a inclusão de seu nome em cadastros de
proteção ao crédito, por falta de entrega dos bens
penhorados
e
adjudicados
em
favor
do
exequente
-
Preliminar de intempestividade do recurso sem consistência
- Medidas questionadas, é certo, decretadas por anterior
decisão, irrecorrida - Hipótese em que, porém, a decisão
agravada, de manutenção daquelas medidas, não decorreu de
mero pedido de reconsideração, mas de requerimento voltado
à revogação daquelas providências, diante da disposição do
depositário de fazer a entrega dos indigitados bens
Decisão
indeferindo
tal
requerimento
perfeitamente
suscetível de agravo - Irresignação procedente, ainda a se
abstrair a aparente falta de amparo legal das indigitadas
medidas - Propósito do executado de entregar os bens em
poder dele depositados fazendo cessar as providências
voltadas
ao
atendimento
coercitivo
do
encargo,
em
substituição à prisão civil, pelo que se depreende da
regra do art. 652 do CC - Suposta desvalorização dos bens,
motivo da recusa do exequente no recebimento das coisas,
não autorizando a manutenção daquelas medidas, mas, sim, o
eventual desfazimento da adjudicação, o prosseguimento da
execução e, em sendo o caso, a imposição de sanções
pecuniárias de ordem processual. Dispositivo: afastaram a
preliminar e deram provimento ao agravo." (TJSP - 19a
Câmara de Direito privado - Agravo de Instrumento no
2271093-83.2015.8.26.0000 - Relator RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI - votação unânime - julgado em 09/05/2016) O
tema é novo, poucas são as decisões deferindo esse tipo de
medida e os precedentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo é no sentido de não serem possíveis tais medidas
coercitivas, a saber: "1- Agravo de instrumento. Execução
de título extrajudicial. Requerimento de suspensão da CNH

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2042269-25.2020.8.26.0000 - Lucélia - Voto no 45566
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
e do passaporte do executado e bloqueio de seus cartões de
crédito. 2- Indeferimento. Decisão mantida. 3- Medida que
não se harmoniza com a finalidade da execução por quantia
certa. 4- Suspensão de CNH e passaporte. Ofensa ao direito
constitucional de ir e vir. 5- Precedentes desta Corte. 6.
Recurso desprovido." (TJSP - 22a Câmara de Direito Privado
- Agravo de Instrumento no 2118733-95.2017.8.26.0000 -
Relator CAMPOS MELLO - votação unânime - julgado em
19/10/2017) "Agravo de Inatrumento. Ação de execução.
Decisão que indeferiu o pedido formulado pelor autor para
a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação CNH do
executado, bem como a apreensão de seu passaporte e o
bloqueio de seus cartões de crédito como medida indutiva e
coercitiva necessária ao cumprimento da ordem judicial
que, no caso, é de pagamento do débito. Insurgência.
Inadmissibilidade. Medida postulada pelo agravante que é
desarrazoada e desproporcional, não justificando o seu
deferimento. Decisão mantida. Recurso não provido." (TJSP
- 18a Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento no
2128958-77.2017.8.26.0000 - Relator HÉLIO FARIA - votação
unânime - julgado em 24/10/2017) "EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E DO PASSAPARTE DO
EXECUTADO - REFORMA - As medidas tendentes à efetividade
da execução devem guardar relação com a execução de bens
do devedor, e a suspensão de CNH e suspensão do passaporte
deste não são autorizadas para essa finalidade. Ofensa a
direitos
constitucionais
fundamentais
do
executado
-
Decisão reformada - Recurso provido" (TJSP - 11a Câmara de
Direito
Privado
-
Agravo
de
Instrumento
no
2140350-14.2017.8.26.0000
-
Relator
WALTER
FONSECA
-
votação unânime - julgado em 26/10/2017) Deste modo,
inviável deferir-se as medidas pretendidas "sem que haja a
efetiva comprovação da má-fé, que não se resume ao mero
inadimplemento, cabendo à parte exequente fornecer dados e
informações
suficientes
de
que
o
executado
ostenta
situação financeira incompatível com a situação apontada
nos autos". Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da parte
executada. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO Concedo à parte
exequente o prazo de cinco (5) dias para que indique a
concreta existência de bens passíveis de penhora, sob pena
de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inciso
III, do CPC. Observo que o silêncio da parte exequente
também implicará na suspensão da execução por ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2042269-25.2020.8.26.0000 - Lucélia - Voto no 45566
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
bens penhoráveis. Intimem-se.
É o relatório.
A agravante move ação de execução visando
recuperar débito no valor de R$ 2.117,94 oriundo de
serviços educacionais prestados à agravada e não adimplidos.
Diante do insucesso nas pesquisas através
dos sistemas Bacenjud, Renajud, Arisp e Infojud, requereu
a suspensão da CNH da executada.
O pedido foi indeferido e é contra essa r.
decisão que se insurge o agravante.
Não se ignora o artigo 139, IV, do CPC/15
que assim dispõe: “O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou
sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação
pecuniária”, nem mesmo que tal dispositivo permite ao
magistrado adotar medidas coercitivas e indutivas com o
intuito de conferir maior efetividade à execução.
Porém, tais medidas não podem ser aplicadas
de forma indiscriminada a ponto de atingir direitos e
garantias
individuais
do
devedor,
como
pretende
o
exequente neste caso.
Luiz
Guilherme
Marinoni,
Sérgio
Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero assim também se manifestaram
sobre o tema: “Embora, a partir do princípio do resultado,
a efetivação judicial das prestações se desenvolva no
interesse específico do exequente (com presunção relativa
de certeza), de seu direito, também não pode admitir que
essa imposição jurisdicional das prestações se transforme
em mecanismo de punição” (Novo Curso de Processo Civil:
Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum, volume
II, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.
927).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2042269-25.2020.8.26.0000 - Lucélia - Voto no 45566
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
No caso, restou demonstrado nos autos que se
tentou por vários meios localizar bens passiveis de
constrição, tais como Bacenjud Renajud, Infojud e não se
ignora o tempo despendido e a dificuldade enfrentada pelo
exequente para satisfazer seu crédito.
Não
obstante
a
todos
os
percalços,
a
suspensão da habilitação, revela-se medida inócua e
demasiadamente gravosa ao executado, além de não guardar
relação direta com a satisfação do crédito pretendido.
O juiz deve avaliar a medida mais eficaz,
observando os critérios de proporcionalidade, de modo que
as medidas aplicadas, além de efetivas ao fim pretendido,
não imponham prejuízo exacerbado a executada.
O que se verifica no caso é que a medida em
questão representa verdadeira sanção de ordem pessoal ao
devedor, e não dá qualquer efetividade ao cumprimento da
obrigação.
Nesse sentido:
“Ação de cobrança em fase de cumprimento de
sentença. Pedido de apreensão de passaporte da executada,
suspensão da sua carteira de habilitação, bem como
cancelamentos
dos
seus
cartões
de
crédito.
Impossibilidade. Ausência de qualquer indício de que a
agravada esteja fazendo viagens internacionais ou de que
mantenha algum veículo em seu poder. Medidas que, nas
circunstâncias, nas se mostram adequadas, nem beneficiam o
credor. Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no
2240638-04.2016.8.26.0000, Rel. Des. Maia da Cunha, j.
15/12/2016)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS AÇÃO
MONITÓRIA Cumprimento de sentença Esgotamento dos meios
típicos à satisfação do crédito Requerimento de apreensão
de passaporte, CNH e suspensão do cartão de crédito

Impossibilidade Medidas atípicas que devem ser aplicadas
excepcionalmente. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP, Agravo de
Instrumento
no
2230238-28.2016.8.26.0000,
Rel.Antonio
Nascimento, j.1o.12.2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2042269-25.2020.8.26.0000 - Lucélia - Voto no 45566
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
educacionais. Monitória. Cumprimento de sentença. Não
localização de bens da devedora passíveis de penhora.
Pedido de expedição de mandado para apreensão da Carteira
Nacional da Habilitação, do passaporte e cancelamento dos
cartões de crédito da devedora até a quitação do débito.
Indeferimento.
Restrição
de
direitos:
abusividade
na
medida pretendida. Ademais, tais medidas não se prestariam
a alcançar o fim almejado. Decisão mantida. Agravo
improvido. (TJSP, AI no 2225383-06.2016.8.26.0000, Rel.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR, j.1o.12.2016)
“Agravo
de
Instrumento.
Prestação
de
Serviços Educacionais. Ação Monitória. Cumprimento de
Sentença. Decisão que indeferiu pedido de aplicação de
meios atípicos para a satisfação do crédito, em
decorrência do esgotamento dos meios típicos. Art. 139,
IV, do CPC. Suspensão do direito de dirigir, com a
apreensão da CNH do executado, recolhimento do passaporte
e cancelamento dos cartões de crédito. Descabimento.
Medidas
pleiteadas
que
são
desproporcionais
para
a
satisfação do crédito de execução de quantia certa e se
consubstanciam em violação do direito constitucional da
dignidade da pessoa humana. Artigos 8o e 805, do CPC.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido. (Agravo
de Instrumento no 2239521-75.2016.8.26.0000, 26a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Bonilha Filho, j. 02.02.2017)
Desta forma, a restrição dos direitos do
executado, qual seja, a suspensão do direito de dirigir,
não se prestaria diretamente a alcançar o objetivo
buscado, no caso, a quitação da dívida, sendo apenas
instrumento para pressionar o executado e impedir o livre
trânsito do agravante, motivo pelo qual não pode ser
autorizada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator